Tribunal: TJES
Processo: 5004667-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004667-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADELSON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP –
INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N
º 11.302/22 –
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO DELITO IMPEDITIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1.
Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Impossível, à luz do parágrafo único, do artigo 11, do referido Decreto, conceder indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto o reeducando não cumprir a pena imposta quanto ao delito impeditivo. Precedentes.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
Adelson Pereira dos Santos
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
, que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de extinção da punibilidade, no que se refere a condenação efetivada nos autos 00128736320188130034 (indulto), pelo não cumprimento dos requisitos previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/22.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que possui duas condenações submetidas a execução, sendo que apenas uma delas é referente a crime impeditivo. E em se tratando de crimes não praticados em concurso, entende que a análise do pleito deve considerar isoladamente as condenações, de modo que o acolhimento de sua pretensão é medida que se impõe.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, perfilho do entendimento manifestado na decisão impugnada, exteriorizada no sentido de que, em casos como tais, todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto.

In casu, o agravante possui realmente duas condenações, duas penas unificadas em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de pena, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, e outra em razão do cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II do Código Penal.

À primeira vista poderíamos concluir sumariamente que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto quanto a condenação referente ao delito de porte de arma, haja vista que seu art. 5º preceitua que: “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Ocorre que, como dito, o reeducando também fora condenado e é submetido a execução de pena pela prática de crime impeditivo, segundo define o art. 7º, inciso I, do referido Decreto (art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II do Código Penal), e neste caso entendo de igual forma que todas as condenações devem ser consideradas para fins de concessão ou não do indulto almejado, não sendo possível conceder o indulto quanto ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena pelo delito impeditivo.

É o que dispõe o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nestes termos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Perfilho, portanto, a reflexão jurídica externada na instância antecedente, repito, no sentido de que todas as condenações devem ser observadas, devendo o benefício ser concedido quanto ao crime não impeditivo apenas se precedentemente cumprida a pena relativa ao crime impeditivo.

Como muito bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça
“embora dispositivo contido no Decreto não disponha da melhor técnica em sua redação, não há interpretar-se o “concurso” nele referido estritamente como alguma das modalidades de concurso de crimes dispostas nos artigos 69 a71 do Código Penal. Isso porque a análise sistemática do Decreto nº 11.302/22, levando em conta, ainda, o histórico dos Diplomas Legais da mesma espécie, referentes aos
benefícios de indulto e comutação natalinos, conduz à conclusão de que o termo em comento refere-se tão somente à presença de múltiplos éditos condenatórios penais a serem executados por determinado reeducando. Em suma, trata-se de um concurso de condenações, e não de crimes”.

É realmente o caso dos autos.

Transcrevo os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO APENADO. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS, CONFORME PREVÊ O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO.
ADEMAIS, CRIMES COMUNS PRATICADOS PELO REEDUCANDO - FURTOS QUALIFICADOS - QUE POSSUEM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS, VIOLANDO O PREVISTO NO CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80001131220238240018, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Câmara Criminal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO VERIFICADO. Pleito de concessão do indulto. Inviabilidade. Art. 7º, parágrafo primeiro, do Decreto nº 11.302/22. Crime impeditivo. Art. 5º do Decreto nº 11.302/22.
Unificação das penas para aferição do efetivo cumprimento de eventual pena por crime impeditivo. Inteligência do art. 11, parágrafo único, do referido Decreto
. Recurso desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0003684-76.2023.8.26.0502; Ac. 16766713; Campinas; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Reinaldo Cintra; Julg. 20/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 3120)

“
Para ser agraciado com o indulto do Decreto nº 11.302/22, com relação a crimes não impeditivos com penas máximas em abstrato não superiores a 5 anos (art. 5º), o apenado condenado também por delitos obstativos elencados no art. 7º do ato presidencial tem que ter cumprido, até 25.12.22, a pena integral destes, não fazendo jus à clemência se ainda pendente de resgate, àquele tempo, parte das reprimendas decorrentes de condenações por crimes de tráfico de drogas. Recurso conhecido e desprovido
. (TJSC; AG-ExPen 8000113- 06.2023.8.24.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 09/05/2023)

Assim, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.